Tribunal: TJPA
Processo: 0815779-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815779-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO NOGUEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOELENCIA DOMESTICA/FAMILIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Modus operandi gravoso. Pleito de prisão domiciliar. Inexistência de comprovação de dependência exclusiva da genitora. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro), em razão de agressão com arma branca contra sua irmã.

II. Questões em discussão

2. Pretensão da defesa: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e gravidade abstrata do delito; (ii) concessão de prisão domiciliar, argumentando que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua mãe idosa, pessoa em situação de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando-se a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima.

4. O pleito de prisão domiciliar foi indeferido, pois não houve comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de sua mãe ou que outra pessoa não poderia prover-lhe assistência.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O pleito de prisão domiciliar exige comprovação de que o réu é o único responsável pelos cuidados de pessoa idosa ou em situação de vulnerabilidade, não bastando alegações sem prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/06, art. 5º, incisos I e II, art. 7º, incisos I e II; STJ, AgRg no RHC n. 197.192/MG.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA PEREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos n.º 0812366-95.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente está
preso desde o dia 05.08.2024
, por força de
prisão preventiva
, ante a suposta prática do crime do
art. 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, nos moldes do art. 5º, incisos I e II, e art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, baseado na gravidade abstrata do delito, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Requer, ainda, seja concedida a
prisão domiciliar por questões humanitárias,

mediante monitoramento eletrônico,
por ser, o paciente, o único responsável pelos cuidados de sua mãe, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) 1. No dia 28/06/2024, foi encaminhado a este Juízo o Inquérito Policial por Portaria lavrado contra o indiciado Paulo Sérgio Nogueira Pereira, pela prática do crime de tentativa de feminicídio em face da vítima, Vânia de Nazaré Nogueira da Costa.

2. O Ministério Público ofereceu Denúncia.

3. Em 11/06/2024, a autoridade policial ingressou com representação de prisão preventiva contra o indiciado, nos autos nº 0811837-76.2024.8.14.0401.

4. Este Juízo decretou a prisão preventiva do indiciado e determinou a expedição do competente mandado de prisão, o qual foi efetivamente cumprido em 05/08/2024.

5. Em seguida, ainda em sede dos autos de representação de prisão, foi realizada audiência de custódia, na data de 06/08/2024, ocasião em que se averiguou a cumprimento das formalidades legais no cumprimento da ordem de prisão, bem como se determinou a transferência do mandado de prisão para os autos principais (proc. nº 0812366-95.2024.8.14.0401).

6. O acusado, citado em audiência de custódia, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão por meio da Defensoria Pública.

7. O Ministério Público opinou pelo indeferimento. Ato seguinte, a Defesa apresentou reiteração do pedido, sob o argumento de que a genitora reside no mesmo endereço do acusado e se encontra em situação de vulnerabilidade.

8. O pleito foi indeferido, mantendo-se a prisão, ante a gravidade da conduta do acusado, o que leva a crer que as medidas alternativas não seriam suficientes para salvaguardar a integridade da vítima, bem como por não haver comprovação de que o réu seria o único responsável pelos cuidados com a idosa ou de que outra pessoa não possa prover-lhe assistência.

9. Por não haver preliminares suscitadas na resposta à acusação nem a existência causas de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2024, às 11h30.

10. Na referida audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Considerando a insistência do órgão Ministerial em testemunha faltante e no pedido da Defesa para manifestação, foi designada nova data para a continuação da instrução, a ser realizada no dia 03/12/2024, às 11h.

11. Os autos aguardam a realização da audiência.

12. No que tange aos antecedentes do paciente, informo o seguinte:

a. 0809888-17.2024.8.14.0401 – autos de Medidas Protetivas de Urgência - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;

b. 0812366-95.2024.8.14.0401 – Ação Penal de Tentativa de Feminicídio - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;

c. 0811837-76.2024.8.14.0401 – autos de Representação de Prisão - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Em relação ao argumento relativo à ausência de fundamentos legais concretos da custódia cautelar
, vê-se que o impetrante deixou de juntar, aos presentes autos, a cópia do decreto constritivo, tendo trazido, tão somente, a cópia da decisão que indeferiu o pleito revogatório (ID nº 124449411), pela qual a autoridade coatora assevera, naquele documento, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado,
verbis
:

“(...) Verifico que o contexto fático indica a necessidade da manutenção da decisão que determinou a segregação cautelar do representado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento, sendo insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar, monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, inexistindo qualquer modificação da situação fática-probatória que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Não obstante, a conduta do acusado, por demais gravosa, faz crer que nem mesmo as medidas alternativas à prisão teriam o condão de salvaguardar o bem-estar físico e psicológico da vítima, não havendo razão para crer que, neste momento, as medidas diversas da prisão ou a prisão domiciliar seriam suficientes para impedir nova prática criminosa.

Por fim, sobre a situação da genitora do acusado, não há comprovação de que este seria o único responsável pelos cuidados com a idosa ou de que outra pessoa não possa prover-lhe assistência, de modo que não há como se justificar, por esse motivo, eventual concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar.

Ante o exposto, mantenho a prisão pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou, como forma de garantir a ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. (...)”

Assim, levando em conta a antedita decisão, datada de 28.08.2024, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, o paciente foi até a residência da vítima (sua irmã), pois ele queria levar a genitora para uma consulta com o oftalmologista; todavia a ofendida questionou o motivo de ele não ter avisado isso a ela um dia antes, de maneira que ela não o deixou levar a mãe e se negou fornecer o RG desta. Assim, ambos começaram a discutir, quando a ofendida pegou uma pedra para expulsar o acusado da residência; todavia, ele puxou a ofendida pela blusa, desferindo golpes, com uma arma branca (estilete), no pescoço e costa da vítima, deixando-a com hematomas graves. Ela gritou, pedindo socorro, ocasião em que seu marido, que presenciou o fato, correu em direção ao réu para contê-lo, no entanto, não conseguiu alcançá-lo. Então, a vítima foi socorrida por seu marido e levada para o Pronto Socorro do Guamá.

Ainda segundo a exordial acusatória, a motivação para o crime seria porque a vítima e o agressor vivem em conflitos constantes em relação à genitora deles, porquanto aquela conseguiu, no mês de março, junto ao Ministério Público do Estado a curatela da genitora; com isso, a genitora das partes começou a residir com a ofendida, sendo que o acusado não aceita esse fato.

Frisa a denúncia, ademais, que, no ano de 2023, o réu, que é alcoólatra, já ameaçou ceifar a vida da ofendida, mas ela não registrou ocorrência policial.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da garantia da ordem pública e a própria integridade física da vítima, a qual, inclusive, ingressou com pedido de medidas protetivas contra o paciente, por temer que ele atente, novamente, contra sua vida.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na conduta ilícita, uma vez que o agravante, que possuía histórico de violência doméstica, teria tentado ceifar a vida da vítima, sua esposa, golpeando-a com vários socos na cabeça e no rosto, além de empurrá-la de uma escada de quatro metros de altura, resultando em múltiplas lesões e escoriações pelo corpo, dentre elas uma fratura no braço, que precisou de cirurgia para a inserção de uma prótese. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 197.192/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

De outra banda, em relação ao pleito de
prisão domiciliar
, é sabido que ele demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe no sentido de que ele seria o único responsável pelos cuidados com a idosa ou de que outra pessoa não possa prover-lhe assistência.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024